Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição Cível Processo n. 0708260-19.2024.8.07.0000 Requerente Gabriela Monteiro Luz Deni Almeida Tobu Requeridos Distrito Federal, Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Cidadania – Sejus DF e Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de requerimento autuado como petição cível, apresentado por Gabriela Monteiro Luz Deni Almdeida Tobu e formulado ao intento de que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, por ele interposta, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 187661366 do processo de referência), no mandado de segurança n. 0700073-65.2024.8.07.0018. A impetrante/peticionária ataca ato administrativo praticado pelo Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Cidadania – Sejus DF e pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF ao propósito de se ver incluída na lista de aprovados e nomeados em processo de escolha de novos Conselheiros Tutelares Distritais para o quadriênio 2024/2027, regido pelo Edital n. 1, de 5/5/2023. Em primeira instância, ao sentenciar, consignou o juízo monocrático gozarem os atos administrativos de presunção de legalidade e legitimidade, motivo pelo qual deu por prevalente a manifestação da Administração Pública que afastou a tese sustentada pela ora impetrante de que fora instaurado, em seu desfavor, Processo Administrativo baseado em denúncia anônima. Salientou o magistrado inexistir prova de que o vídeo apresentado pelo(a) denunciante teria sido indevidamente editado/alterado, tal como alegara a impetrante. Assentou ter a peticionária se conduzido de modo contrário à regra prevista no item n. 3.3.9 do Edital de abertura do processo de escolha de Conselheiros Tutelares. Transcreveu excerto da decisão proferida pela CEPE, a qual descreve as irregularidades constatadas. Indicou as oportunidades que a denunciada teve para se manifestar nos autos. Certificou ter tido ela acesso à integra do processo. Afirmou que os prazos para resposta foram deferidos conforme previsto na legislação aplicável à situação concreta. Asseverou a higidez do Processo Administrativo por observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório. Fez menção ao art. 48 da Resolução Normativa n. 106/2023, o qual dispõe que “apuradas e comprovadas as denúncias pela Cepe, inclusive as ocorridas no dia do pleito, o candidato denunciado fica impedido de tomar posse”. Positivou não ter a impetrante atendido a requisitos legais e editalícios que a ela garantiriam o direito de tomar posse no cargo de Conselheira Tutelar da Região Administrativa do Lago Norte para o quadriênio 2024/2027. Ao final, revogou a medida liminar que antes deferira (Id 183188630 do processo de referência), denegou a segurança e resolveu o mérito da ação mandamental com base no art. 487, I, do CPC. Em sede de apelação (Id 188517324 do processo de referência), sustenta a recorrente ser anônima a denúncia que ensejou a instauração de processo administrativo em que a ela imposta a penalidade contra que se insurge. Diz que o anonimato cria obstáculo à instauração do procedimento sancionatório. Invoca o artigo 46 da Resolução Normativa n. 106/2023. Assevera ilegal a conduta praticada pela Administração Pública, por não identificar o denunciante no procedimento administrativo nem no processo judicial. Denuncia a condução do processo administrativo com afronta aos postulados do contraditório e do ampla defesa. Diz que a decisão administrativa não considera suas alegações acerca da noticiada edição do vídeo e tampouco leva em conta a desídia dos órgãos administrativos, que não cuidaram de tempestivamente a notificar para que retirá-lo do ar em 5 (cinco) dias úteis e, assim, evitar qualquer punição. Assevera ter a decisão proferida no procedimento administrativo considerado somente sua aparição em vídeo como caracterizadora de campanha irregular. Reafirma haver omissão quanto aos argumentos que aduziu em sua defesa. Brada ser nula a decisão contra que verbera. Faz menção ao art. 5o, LV, da CF e aos arts. 3o e 50, ambos da Lei n. 9.784/99. Discorre sobre a importância de serem fundamentadas as decisões proferidas em processo administrativo. Cita doutrina. Requer no apelo que manejou o seguinte: Seja o presente Recurso CONHECIDO e, após o escorreito deslinde processual, seja esse PROVIDO, reconhecendo-se a nulidade da Sentença vergastada por ofensa direta ao princípio da legalidade (Art. 37, caput, da Constituição Federal c/c Art. 46o da Resolução 106/2023); Subsidiariamente, caso ultrapassada a ilegalidade indigitada— o que não se espera—, ainda, seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso em virtude da violação dos caros preceitos do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa, eis que as Decisões Administrativas devem ser fundamentadas por força da Originária e Constituinte escolha da nação (art. 5o, LV da Constituição da República c/c Artigos 3o e 50o, ambos da Lei no 9.784/99 —Necessidade de Fundamentação das Decisões Administrativas). Na petição cível ora sob exame (Id 56433621), a apelante/peticionária sustenta o cabimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para que seja restabelecida a tutela liminar concedida em seu favor (183188630 do processo de referência), mas posteriormente revogada em decisão final de mérito. Quer que seja mantido o comando judicial que liminarmente ordenou à Administração Pública Distrital publicar nova lista de candidatos aprovados para dela constar seu nome na lista de habilitados para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Lago Norte/DF. Pretende revigorar a decisão revogada que compeliu o Distrito Federal a empossá-la no cargo de Conselheira Tutelar da região administrativa do Lago Norte/DF em cerimônia ocorrida no dia 10/1/2024. Indica a probabilidade de provimento do recurso. Alega inexistir prova de que não é anônima a denúncia apresentada em seu desfavor. Proclama a insuficiência de simples negativa da autoridade impetrada quanto a ter sido instaurado o procedimento administrativo com base em denúncia anônima. Ressalta não haver no processo administrativo nem no processo judicial qualquer documento que identifique o nome do(a) denunciante. Leciona que simples alegações da Administração Pública em processo judicial não podem ser reconhecidas como ato administrativo. Aduz que a falta de identificação do(a) denunciante basta a afastar os argumentos aduzidos pela autoridade coatora. Reafirma a nulidade da decisão administrativa que não considerou todas as alegações da defesa. Repisa estar caracterizada afronta ao contraditório e à ampla defesa. Destaca que seu afastamento do cargo público, se posteriormente comprovado injusto e ilegal, maculará sua reputação e ensejará prejuízos futuros, em especial se se dispuser a legitimamente angariar votos para participar de eventual procedimento democrático. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos de origem, a fim de que: Seja CONHECIDO o presente requerimento de Tutela Recursal/Efeito Suspensivo, e distribuído nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil; Seja CONCEDIDA a Tutela Recursal pretendida, atribuindo-se efeito suspensivo à Sentença que denegou a ordem Mandamus e revogou a liminar anteriormente concedida, restabelecendo-a, até ulterior julgamento do Apelo interposto. A peticionária/apelante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 188517327 e 188517326 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. Já a norma do § 3o, inciso I, do citado comando legal preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la.” O RITJDFT, de sua vez, no art. 251, II, estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Os §§ 2o e 3o do mencionado artigo dispõem que, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Na hipótese, conforme delineado na petição apresentada a esta relatoria, busca a peticionária provimento liminar que suspenda os efeitos da sentença que denegou a ordem do mandamus por ela impetrado e revogou a tutela liminar de início a ela deferida (Id 183188630 do processo de referência), a qual determinara à Administração Pública Distrital publicar nova lista de candidatos aprovados para dela fazer constar seu nome entre os candidatos habilitados para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Lago Norte/DF. É de seu interesse revigorar a ordem judicial liminar - provimento esse agora revogado por sentença de mérito - que antes compeliu o Distrito Federal a empossá-la no cargo de Conselheira Tutelar da região administrativa do Lago Norte/DF, na cerimônia realizada no dia 10/1/2024. Pois bem, para o caso concreto vige a regra que confere ao apelo apenas efeito devolutivo. Quanto ao efeito suspensivo em recurso de apelação, possível que a parte o requeira, por petição, conforme previsto no art. 1012, § 4o, do CPC, podendo o relator suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos, notadamente quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, conquanto deduzido pela peticionária/apelante pedido liminar em sede recursal conforme regramento previsto em lei, tenho que não estão evidenciados os indispensáveis requisitos para deferimento da medida postulada. Como se sabe, o mandado de segurança está previsto como garantia fundamental no art. 5o, LXIX, da CF, e encontra regramento na Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo. Diz o texto constitucional: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. A Lei 12.016, de 7/8/2009, de sua vez, no art. 1o, caput, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. A via mandamental tem lugar, assim, para proteger direito líquido e certo, de pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade (mandado de segurança individual ou coletivo), violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, por conduta comissiva ou omissiva. Sobre o tema, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). O direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é, portanto, aquele manifesto em sua existência porque passível de comprovação de plano, imediata, por prova documentada, daí porque apto a ser exercido no momento da impetração. Destarte, não pode haver dúvida quanto ao direito alegado pelo impetrante. Se incerto e duvidoso, certamente que a necessidade de dilação probatória - o que é inadmissível em sede de mandado de segurança - descaracterizará como líquido e certo o direito alegado. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, cito entendimento do c. STJ: “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus” (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012). Na hipótese sub judicie, em exame perfunctório, não identifico prova documentada que de plano evidencie a prática de ação ou omissão ilícita pela autoridade apontada como coatora a violar direito líquido e certo da impetrante. Ora, não sendo possível identificar de plano e concretamente, por prova documentada, ilegalidade ou abusividade passível de correção por violar direito da impetrante apto a ser exercido no momento da impetração - o chamado direito líquido e certo -, manifesto que inadequada se mostra a via estreita do mandado de segurança, que é de rito especial e sumário, escolhida para defesa dos interesses ditos afrontados pelo Poder Público distrital. Assim o afirmo porque, ao contrário do que sustenta a peticionária, prova pré-constituída não há de que o processo SEI n. 00400-00065299/2023-67 foi instaurado com base em denúncia anônima. Note-se estar documentada nos autos de origem a decisão n. 92/2023, proferida pela Comissão Especial do Processo de Escolha (Id 183060387, pp. 14-16 do processo de referência), em que certificado que o denunciante cumpriu os requisitos e formalidades prescritas no item 4, do Edital no 13, de 29 de agosto DE 2023 – “do procedimento para denúncia de propaganda irregular.” Ademais, em manifestação coligida ao Id 183565555 do processo de referência, a Secretaria Executiva do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no tocante à alegação do anonimato, teceu as seguintes considerações: Quanto à alegação do anonimato (...), assegura-se que a denúncia constante do Processo 00400-00065299/2023-67 não foi anônima, porque, no âmbito da Comissão Especial do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares/Cepe/CDCA, os processos recebidos com denúncia anônima são considerados automaticamente improcedentes ou não reconhecidos e, nem sequer, vão a deliberação da Comissão. O que se deu é que, para preservar a integridade da parte denunciante por eventuais manifestação (sic) de qualquer denunciado, é encaminhado (sic) ao denunciado os documentos de denúncia com o nome do denunciante tarjado. E foi o que acontecera. No que concerne às considerações feitas pela impetrante quanto a atos administrativos, vale registrar os ensinamentos de Di Pietro: “A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo – 32. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 399). Nesse contexto, inexistente prova pré-constituída em contrário, prevalece a presunção de que são verdadeiros e legítimos todos os atos praticados pela Administração, pois representativos da realidade e feitos com observância das normas legais pertinentes. Evidente que sendo relativa a presunção assim estabelecida (presunção iuris tantum), os referidos atributos de legitimidade e de veracidade admitem prova em sentido contrário. Quanto à parte a quem interessar desconstituir ato administrativo que entenda afrontar direito de que seja titular, a ela cumprirá fazer prova da ilegalidade ou abusividade a maculá-lo, isso porque decorre da presunção de legitimidade e veracidade a inversão do ônus da prova. Apesar do inconformismo da impetrante/peticionária, os autos não reúnem elementos de convicção aptos a infirmar a presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade do ato de reconhecimento da regularidade da denúncia encaminhada à Administração Pública. Não há o que possa retirar, de plano, a higidez do ato administrativo que certificou o cumprimento dos requisitos e formalidades prescritas no item 4, do Edital no 13, de 29 de agosto DE 2023 – “do procedimento para denúncia de propaganda irregular” para recebimento da denúncia e que assentou ter sido omitido o nome do(a) denunciante tão somente para assegurar sua segurança perante a denunciada. Desta feita, não prevalece a tese de que demonstrado está o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado frente à constatação que fez a Administração Pública de que a impetrante desrespeitou as normas previstas no edital do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares; conclusão essa alcançada com base na análise de documentos com que instruída a denúncia regularmente apresentada em desfavor da ora peticionária. Outrossim, em sede de cognição sumária, nada há a indicar que o processo administrativo tenha sido conduzido com violação aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Antes, revelam os autos de origem, em especial o documento de Id 183060387, pp. 3-4 do processo de referência, ter sido encaminhada regular notificação, pela Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal-CEPE, à impetrante, que cientificada foi do prazo para apresentar defesa sobre os fatos narrados na denúncia ofertada em seu desfavor; bem como da possibilidade de cassação de sua candidatura, após instrução e análise da denúncia. Não só. Além de exercer seu direito de defesa (Id 183060387, pp. 7-13 do processo de referência), a impetrante pôde se insurgir contra a decisão da CEPE, por meio de recurso interposto ao Plenário do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF) (Id 183060387, pp. 18-54 do processo de referência), e contra o resultado preliminar do concurso, publicado no edital n. 38/2023, por meio de recurso dirigido ao Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF (Id 183061846, pp. 1-13 do processo de referência). Importa consignar que a decisão administrativa da CEPE esclareceu as irregularidades constatadas, as quais, por sua pertinência, destaco (Id 183060387, pp. 14-16 do processo de referência): (...) O denunciante cumpriu os requisitos e formalidades prescritas no item 4, do Edital no 13, de 29 de agosto DE 2023 – “do procedimento para denúncia de propaganda irregular.” O denunciante relata que a candidata aproveitou de sua função como Conselheira Tutelar em exercício para promover-se em campanha eleitoral, com a u8lização do espaço Esico do Conselho Tutelar do Lago Norte. A Comissão Especial do Processo de Escolha, atendido os requisitos, recebeu a denúncia de propaganda irregular e através de despacho do Coordenador da Comissão no8ficou por email a denunciada para que apresentasse sua defesa no prazo de cinco dias, conforme item 6.5.1 do Edital 13/2023. (...) verifica-se de pronto, que a conduta da candidata está em desacordo com as normas do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares, uma vez que o denunciante acostou documentos que comprovam que a denunciada desrespeitou as normas previstas no edital do Processo de escolha. Em análise dos documentos comprobatórios encaminhados, verifica-se que o primeiro vídeo possui a seguinte legenda "Começo hoje a minha campanha para reeleição...", o que descaracteriza que a finalidade do vídeo tenha sido tão somente "informativo biográfico", considerando que, de fato, o vídeo foi utilizado durante a campanha da candidata para sua promoção pessoal (...). Posto isso, em que pese a defesa ter ressaltado que "a candidata não u lizou o telefone, computador nem a instalação do conselho tutelar para fazer campanha. De fato, nenhum recurso público foi utilizado para a realização da campanha. Todos os vídeos após a divulgação do número eleitoral foram confeccionados em ambientes externos, quais sejam: parques, praças e ambientes abertos ao público em geral. Em nenhum dos vídeos tem a exposição de qualquer símbolo do GDF ou do Conselho Tutelar que vinculem terem sido feitos dentro de um órgão público.", tal argumento não merece prosperar, posto que, apesar de o vídeo supostamente ter sido gravado em momento anterior ao início da campanha, sua divulgação na rede social da candidata se deu no início do período eleitoral, com a explícita utilização do prédio público, computador, telefone e sistema informatizado do Governo do Distrito Federal, conduta vedada pelo item 3.3.9 do Edital no 13, de 29 de agosto de 2023 (...). Por todo o exposto, a Comissão Especial do Processo de Escolha decide pela procedência da denúncia por entender que restou provada a conduta de utilização da estrutura administrativa para fins de campanha e promoção individual, em desacordo com as normativas do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares para o triênio 2024/2027. Como se vê, o dever de fundamentação, insculpido no art. 50 da Lei 9.784/99, foi devidamente observado pela autoridade coatora, a despeito de não atender aos interesses da impetrante. Tanto que esta, insatisfeita com a resolução dada, pôde exercer, por meio dos recursos administrativos (Ids 183060387, pp. 18-54, e 183061846, pp. 1-13 do processo de referência), o devido controle sobre a atividade administrativa. Provocou ainda, sem qualquer dificuldade, na defesa de seus interesses, a atuação do Poder Judiciário. De sorte, o descontamento da parte não torna o ato decisório desprovido de fundamentação. Vale pontuar que a retirada do material de propaganda pelo qual foi feita a denúncia contra a impetrante não teria o condão, de per si, de afastar qualquer punição. Dito entendimento de modo algum pode ser extraído de interpretação razoável da regra posta no art. 47 da Resolução Normativa n. 106/2023. Há, lado outro, a expressa advertência de que, uma vez apuradas e comprovadas as denúncias pela CEPE, inclusive as ocorridas no dia do pleito, o candidato denunciado ficaria impedido de tomar posse, conforme disposto no art. 48 do referido ato normativo. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado em razões de apelação pela peticionária, porque, como exposto, não há comprovação da existência de que seja ela titular de direito líquido e certo nem de que tenha a autoridade apontada como coatora, por ação ou omissão, incorrido em patente ilegalidade. Por fim, creio válido consignar que o interesse revelado pela peticionária é, em verdade, de obter provimento judicial em antecipação da tutela recursal. Não há interesse na suspensão dos efeitos da sentença, mas em sua liminar reforma. Ora, não pode ser liminarmente acolhida dita pretensão, porque manifestamente controvertida a matéria submetida a exame do Poder Judiciário, a qual, em sede de recurso, será analisada pelo Colegiado. Para esse momento processual, repito, é de todo inviável antecipar a tutela recursal, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito alegado nem a relevância da fundamentação. A esse respeito, já decidiu a e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça que não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso deve ser indeferido o pedido. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO AVULSA. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESEPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROPRIEDADE DO BEM. DESCABIDA A DISCUSSÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O parágrafo terceiro, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Procedimento disciplinado no artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Entretanto, nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do mesmo Código, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso ora em apreço, inexistente a probabilidade do direito do agravante, porquanto este pretende a invalidade do negócio jurídico com base em discussão sobre a propriedade do bem locado, o que não se mostra compatível com esta Ação de Despejo. 4. Inexistente abuso na interposição do Agravo Interno, não se aplica a multa prevista no parágrafo quarto, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1046483, 07039310820178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no PJe: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, quanto ao requisito atinente ao perigo de dano, pautado não está em fato concreto. Como os requisitos - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo - são cumulativos, a falta de demonstração inviabiliza o acolhimento da pretensão incidental para antecipar a tutela recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e com o art. 87, I, do RITDFT INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à apelação e a antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Como a concessão de efeito suspensivo à apelação é o único objeto deste requerimento incidental, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora